Tribunal: TCU
Processo: 041.829/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 712/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.829/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Nascimento Alcantara (XXX.088.514-XX); Katia Regina Soares Guedes (XXX.046.334-XX); Lucia Helena Alvarez Soares (XXX.840.764-XX); Marcia Cristina Alvarez Soares (XXX.835.244-XX); Marcos Antonio Fernandes Lopes (XXX.912.571-XX); Maria Betania Souto Maior (XXX.155.234-XX); Maria da Saude Gomes da Silva (XXX.075.804-XX); Rita Maria Barros (XXX.461.704-XX); Roxelane Barros de Melo (XXX.078.824-XX); Sheba Peixoto da Silva Gomes (XXX.958.304-XX); Tania Maria Alvarez Mendonca (XXX.054.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.